Tribunal: TJDFT
Processo: 0003943-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ESTE POR TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLOTUÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONDUZIU O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO. PLEITOS ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DO TIPO PENAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTINUIDADE. SOMA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, uma vez que os depoimentos harmônicos e coerentes prestados pela vítima e pela testemunha policial na fase inquisitorial e na instrução criminal, impossibilitam o acolhimento do pleito absolutório.
2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante, uma vez que, conforme o acervo probatório, ele conduziu o veículo utilizado na prática do crime, levando o comparsa para efetuar a abordagem da vítima e dando-lhe fuga. Tal atitude revela nítida divisão de tarefas e não pode ser reputada de menor importância diante do caso concreto.
3. Mantém-se a condenação pelos crimes de coação no curso do processo se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a sua ocorrência. A vítima afirmou que o recorrente se utilizou de ameaças para intimidá-la no curso de inquérito policial, ao menos em três oportunidades, com o intuito de impedir seu prosseguimento a respeito do crime de roubo praticado por ele.
4. O crime de coação no curso do processo possui natureza formal, restando configurado no momento que é empregada a violência ou grave ameaça ao coagido, independentemente da ocorrência de resultado pretendido ou da efetiva intimidação da vítima. Nos crimes de coação e ameaça, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
5. As provas se mostram suficientes para caracterizar os elementos do tipo penal coação no curso do processo, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal.
6. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que restou fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Deve ser mantida, ainda, a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes em razão da existência de condenação definitiva pela prática de crime anterior aos dos presentes autos.
7. O quantum de aumento fixado em virtude da análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a discricionariedade do Juiz no momento de sopesar tal circunstância judicial.
8. O quantum de aumento empregado em razão da reincidência, é imprescindível que seja proporcional à pena-base imposta na primeira fase, sob pena de se fazer tábula rasa do dispositivo legal. No presente caso, o aumento operado na segunda fase dos crimes de roubo e de coação no curso do processo, em razão da agravante da reincidência, não merece reparos.
9. A regra contida no artigo 72 do Código Penal, que prevê o somatório das multas, não pode ser aplicada aos crimes continuados, mas apenas às hipóteses de concurso de crimes.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), e do artigo 344 (coação no curso do processo), por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, diminuir a pena pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa para 34 (trinta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal.